Tribunal: TJSP
Processo: 2242043-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de parcelamento do débito exequendo – Inconformismo do executado – Improcedência – Exegese do artigo 916 do Código de Processo Civil, com a ressalva expressa do respectivo § 7o, vedando a possibilidade do parcelamento no cumprimento de sentença – Mitigação da referida norma, aplicada pela jurisprudência, dependente da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de parcelamento do débito exequendo – Inconformismo do executado – Improcedência – Exegese do artigo 916 do Código de Processo Civil, com a ressalva expressa do respectivo § 7o, vedando a possibilidade do parcelamento no cumprimento de sentença – Mitigação da referida norma, aplicada pela jurisprudência, dependente da concordância explícita do credor, inexistente no caso concreto – Não configurado o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração que pudesse ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil – Multa afastada- Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242043-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DE MOGI MIRIM, é agravada GISELE DE SOUZA BANDEIRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242043-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
2
Agravo de Instrumento n° 2242043-36.2020.8.26.0000
Agravante/Ré: Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da
Região de Mogi Mirim Cemirim
Agravada/ Autora: Gisele de Souza Bandeira Alve
Comarca: Mogi Guaçu 10a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Sergio Augusto Fochesato
Voto no 9444
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Indeferimento de pedido de parcelamento do
débito
exequendo

Inconformismo
do
executado
Improcedência
Exegese do artigo 916 do Código de
Processo Civil, com a ressalva expressa do respectivo § 7o,
vedando a possibilidade do parcelamento no cumprimento
de sentença Mitigação da referida norma, aplicada pela
jurisprudência, dependente da concordância explícita do
credor, inexistente no caso concreto Não configurado o
intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração
que pudesse ensejar a aplicação da multa prevista no artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil Multa afastada-
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 32/33 (fls. 178/179 dos autos
principais), que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o
pedido de parcelamento do débito e condenou a ré na multa de dois por
cento por oposição de embargos de declaração protelatórios.
O réu-executado, ora agravante, sustenta, em
síntese, que o cumprimento de sentença deve ser iniciado por meio de
incidente, o que não ocorreu, razão pela qual se valeu da faculdade
prevista no artigo 916 do Código de Processo Civil para o parcelamento
do débito, efetuando o depósito prévio do montante de 30%. Postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242043-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
3
reforma da decisão para que seja autorizado o depósito do débito
remanescente em 5 parcelas e o cancelamento da multa que lhe foi
aplicada. Pede o efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo postulado, o
agravado ofertou contraminuta (fls. 54/59).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Dispõe o artigo 916 do Código de Processo
Civil:
“Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento
do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de
advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
.....
§ 7o. O disposto neste artigo não se aplica ao
cumprimento da sentença.
Da atenta leitura do citado dispositivo, verifica-
se ressalva legal expressa para a hipótese, afastando a possibilidade do
parcelamento na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o §
7o.
Nesse sentido, essa Colenda 19a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242043-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
4
Direito Privado já teve, aliás, oportunidade de se manifestar, como se
verifica da ementa abaixo transcrita.
“PARCELAMENTO DO DÉBITO
Ação cambial, em fase de
cumprimento de sentença
Indeferimento do parcelamento do
débito, com fulcro no § 7o do art. 916 do CPC/15 e da expedição
de ofício ao 2o Cartório de Protesto de Guarulhos Pretensão a se
considerar inadmissível o engessamento do § 7o do art. 916 do
CPC, sob a alegação de que a execução deve se dar pelo modo
menos gravoso para o executado (CPC15, art. 805)

Descabimento
Pretensão a desconsiderar somente o § 7o do
dispositivo em exame, em benefício próprio Expressão clara de
não aplicação ao cumprimento de sentença
Dificuldades
financeiras alegação não justificam a pretensão ao direito ao
parcelamento
Decisão mantida
Agravo de instrumento não
provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso.” (TJSP

19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no
2112029-66.2017.8.26.0000
Rel. Des. Ricardo Negrão
j.
21/08/2017).
E mesmo considerando a jurisprudência que
permite a aplicação do instituto do parcelamento nos casos de
cumprimento de sentença, ainda assim seria necessária a aceitação da
proposta pelo credor, hipótese inexistente nos autos.
Além disso, o parcelamento não é direito
potestativo da parte, como faz crer o agravante, sendo que compete ao
juiz deferir ou não o pedido, sendo que até mesmo na hipótese de
concordância do credor, é possível o indeferimento do pedido, se
identificadas razões jurídicas para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242043-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
5
Por sua vez, o fato de a parte agravada não ter
iniciado o cumprimento de sentença não altera a conclusão do julgado.
Isto porque, no caso concreto, efetivamente deve ser iniciada a fase
executória por meio de cumprimento de sentença, impedindo, portanto,
o parcelamento previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil que
é direcionado à execução de título extrajudicial. Além disso, ainda que
cabível o parcelamento, a proposta de parcelamento deve ser aceita pelo
credor e deferida pelo juiz, pressupostos não demonstrados nos autos.
Evidencia-se, pois, o acerto da decisão que
rejeitou o pedido de parcelamento formulado pelo agravante,
independentemente de não ter havido a instauração do cumprimento de
sentença.
Por fim, a aplicação de multa por oposição de
embargos de declaração protelatórios, prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil, deve ser afastada, pois não verificado abuso
que pudesse ensejar a penalidade.
Denota-se dos autos que a primeira decisão
consignou que não seria cabível o parcelamento por se tratar de
cumprimento de sentença (fl. 28). Assim, considerando a existência de
jurisprudência, mitigando tal regra quando há anuência do credor, e a
apreciação, por meio de decisão bem fundamentada, dos argumentos da
parte, rejeitando os embargos de declaração (fls. 32/33), não restou
evidenciado o intuito protelatório, nem mesmo interesse da parte em
obstar o curso da ação principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242043-36.2020.8.26.0000 -Voto no 9444
6
Sendo assim, o recurso comporta parcial
provimento para afastar a condenação do agravante na multa por
oposição de embargos de declaração meramente protelatórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora